Tribunal: STF
Processo: Pet 8209
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Inadmitido o Recurso Extraordinário pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, as partes ora peticionárias não interpuseram agravo. Assim sendo, não pende, na causa principal, qualquer recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o que afasta a competência desta CORTE para a concessão de medidas de urgência.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.